Tribunal: TJSP
Processo: 1003764-26.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Pedido da filha herdeira contra viúva do autor da herança. Decreto extintivo por falta de interesse de agir.
Apela a autora sustentando que a pretensão se consubstancia no completo desconhecimento acerca da situação patrimonial do de cujus; a administração do espólio pela ré tem se mostrado desidiosa com o acúmulo de dívidas, falta de administração à empresa da qual

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Pedido da filha herdeira contra viúva do autor da herança. Decreto extintivo por falta de interesse de agir.
Apela a autora sustentando que a pretensão se consubstancia no completo desconhecimento acerca da situação patrimonial do de cujus; a administração do espólio pela ré tem se mostrado desidiosa com o acúmulo de dívidas, falta de administração à empresa da qual o de cujus era sócio empresário, além da ausência de condução processual adequada em processos judiciais contra o espólio. Pugna pela condenação da ré por litigância de má-fé, ante a reiterada recusa em prestar contas.
Cabimento parcial. O dever de prestar contas é de rigor e já havia sido reconhecido em favor da autora. A impossibilidade ou dificuldade da ré em fornecer as informações solicitadas nem por isso torna o pedido inadequado ou faz carecer a postulante o interesse processual. A autora, como herdeira do de cujus, ignora a situação patrimonial, bem como a condução dada ao espólio pela inventariante, pertinente, portanto, o reconhecimento à pretensão de obter as contas. Só não é possível reconhecer a litigância de má-fé da ré. Decreto extintivo afastado.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500075
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003764-26.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDNICE
BOSCARATTO, é apelada CLEIDE DE FATIMA MARTINS BOSCARATTO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003764-26.2018.8.26.0008 -Voto no 37987 - NAM
2
VOTO No: 37987
APELAÇÃO No: 1003764-26.2018.8.26.0008
COMARCA: São Paulo
MM. Juiz(a) de 1o grau: Luís Eduardo Scarabelli
APTE: Ednice Boscaratto
APDO: Cleide de Fátima Martins Boscaratto
NAM
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Pedido da filha herdeira
contra viúva do autor da herança. Decreto extintivo por falta de
interesse de agir.
Apela a autora sustentando que a pretensão se consubstancia no
completo desconhecimento acerca da situação patrimonial do de
cujus; a administração do espólio pela ré tem se mostrado
desidiosa com o acúmulo de dívidas, falta de administração à
empresa da qual o de cujus era sócio empresário, além da ausência
de condução processual adequada em processos judiciais contra o
espólio. Pugna pela condenação da ré por litigância de má-fé, ante
a reiterada recusa em prestar contas.
Cabimento parcial. O dever de prestar contas é de rigor e já havia
sido reconhecido em favor da autora. A impossibilidade ou
dificuldade da ré em fornecer as informações solicitadas nem por
isso torna o pedido inadequado ou faz carecer a postulante o
interesse processual. A autora, como herdeira do de cujus, ignora a
situação patrimonial, bem como a condução dada ao espólio pela
inventariante, pertinente, portanto, o reconhecimento à pretensão
de obter as contas. Só não é possível reconhecer a litigância de má-
fé da ré. Decreto extintivo afastado.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de f.
1317/1319 que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de prestação de
contas proposta por Ednice Boscaratto em face de Cleide de Fátima Martins
Boscaratto, considerando a falta de interesse processual.
Apela a autora (f.1322/1321) sustentando: (i) ter ingressado
com o pedido de prestar contas na qualidade de herdeira do falecido contra a
inventariante; (ii) a pretensão se consubstancia no completo desconhecimento
acerca da situação patrimonial do de cujus; (iii) a administração do espólio pela ré
tem se mostrado desidiosa com o acúmulo de dívidas, inclusive com imóveis indo
a leilão para quitação de despesas condominiais, falta de administração à
empresa da qual o de cujus era sócio empresário, além da ausência de condução
processual adequada em processos judiciais contra o espólio, gerando maior
acúmulo de dívidas; (iv) a alegada impossibilidade da ré em apresentar as contas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003764-26.2018.8.26.0008 -Voto no 37987 - NAM
3
requeridas não era justificativa para extinção, sem resolução ao mérito, do pedido
de prestar contas; (v) as diligências solicitadas visavam justamente obter as
informações que a ré diz não conseguir fornecer; (vi) pugna pela condenação da
ré por litigância de má-fé, ante a reiterada recusa em prestar contas.
Recurso respondido (f.1336/1343).
É o relatório.
O recurso prospera em parte.
A ação foi proposta pela filha herdeira do de cujus contra a
inventariante e viúva do autor da herança. Para além do pedido, alega o
desconhecimento da situação patrimonial deixada pelo de cujus em razão do
acúmulo de dívidas pelo espólio, ausência de administração de sociedade
empresária e falta de condução adequada em ações judiciais deduzidas contra o
espólio.
Em que pese exista processo de inventário em trâmite, a
autora não detém de outro meio para obter as informações de que necessita
senão a ação de prestação de contas em face de quem tem o dever de as
demonstrar.
A obrigação da apelada em prestar contas já havia sido
reconhecida e determinada, a recusa ou impossibilidade de fazê-lo pela ré não
poderia, de qualquer modo, culminar com a extinção por falta de interesse de agir
da parte autora.
Legitimidade, adequação e interesse em exigir contas estão
todos presentes na ação.
A ré deve prestar as contas solicitadas, e na impossibilidade
de fornecer todo o levantamento patrimonial necessário, cabe ao juízo a quo
ponderar as diligências cabíveis junto aos órgãos detentores das informações
pertinentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003764-26.2018.8.26.0008 -Voto no 37987 - NAM
4
Não há que se falar, ao menos não nesse momento, em
litigância de má-fé, pois é possível que a apelada não tenha conseguido prestar
contas por não conseguir acessar as informações necessárias. De rigor,
entretanto, o afastamento do decreto extintivo, reconhecendo o dever da ré em
prestar as contas exigidas.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator